Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723884-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERFESON DINIZ DA COSTA E SILVA IMPETRANTE: PAULO RUBEM DE SOUZA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Rubem de Souza Ferreira, em favor de Gerfeson Diniz da Costa e Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n.o 0703521-69.2021.8.07.0012 (ID 96095004 dos autos da referida ação penal, consultados no PJe de 1a Instância). Em consulta ao PJe de 1a Instância, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nos seguintes termos: “No dia 02 de abril de 2021, por volta das 6h30, na parada de ônibus, na Avenida Comercial, em frente a Igreja Católica Santa Luzia, Residencial do Bosque, em São Sebastião/DF, o denunciado, agindo em unidade de desígnios e divisão de esforços com um indivíduo ainda não identificado, de forma voluntária e consciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para ambos, o aparelho celular Apple, iPhone S6, cor prata, IMEI no 359296066351066, pertencente à vítima Leonardo A. da R. Segundo apurado, no dia e local dos fatos, o denunciado e seu comparsa ainda não identificado chegaram à parada de ônibus em uma bicicleta. Em seguida, o denunciado aproximou-se da vítima Leonardo, sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a entrega do aparelho celular. Atemorizada com a grave ameaça, a vítima prontamente entregou o bem. De posse do aparelho celular, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga. Assim agindo, incorreu o denunciado nas penas do art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado e intimando-o para apresentar Resposta à Acusação, sendo condenado após o devido processo legal.” (ID 96035620 da ação penal de origem). Na ocasião, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente (ID 96035621 da ação penal de origem), tendo o douto Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião acolhido o pedido e decretado a prisão preventiva em decisão de 30/06/2021 (ID 96095004 da ação penal). O mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi cumprido em 06/07/2021. No presente habeas corpus, a Defesa aduz que a vítima reconheceu o paciente apenas por fotografia, sem que houvesse o reconhecimento pessoal. Afirma que as partes supostamente se conhecem e a vítima apresentou uma foto do paciente na delegacia, dizendo que ele era o autor do crime. Assinala que o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a intimação do paciente, mas este não chegou a ser intimado, pois ele não foi encontrado durante as diligências. Sustenta que o paciente é réu em outras ações penais, sendo que, em uma delas, estava cumprindo serviços comunitários, conforme oportunizado pelo Ministério Público, e que, nessas ações, os Juízos não verificaram a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente, justamente por ele estar colaborando com a justiça e visando dar um novo rumo para sua vida. Destaca que o paciente foi prejudicado, pois o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes revogou o acordo de não persecução penal oferecido ao paciente, em razão da ciência da ação penal de origem. Afirma que “quanto ao processo no 0714049-35.2020.8.07.0001, no qual foi oportunizado por meio do Próprio Ministério Público medida alternativa (conforme TERMO ANEXO), um servidor do Ministério Público se comunicava com a mãe do PACIENTE, por meio do whattsapp de no (61) 3343-6756, sempre informando que o jovem estava progredindo e evoluindo quanto ao esforço de proceder e mudar as suas atitudes diante da sociedade”. Destaca que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que tinha acabado de iniciar ocupação lícita proposta pelo Ministério Público e possui residência fixa. Ademais, salienta que “ontem, 22/0/2021, o patrono do PACIENTE iniciou conversa informal via whatsappp, sem qualquer tipo de coação e amparado no art 2o, parágrafo único, artigo VIIIe demais do Código de Ética da OAB2 , a fim de buscar maiores informações a respeito do caso. (ANEXOS na íntegra e exportação do arquivo via whattsapp para fins de comprovação e os “PRINTS”)”. O impetrante junta aos autos prints de conversa no whatsapp, em que o advogado impetrante entrou em contato com a vítima do crime de roubo. Afirma que a) “a suposta vítima não possui advogado constituído nos autos, conforme ele mesmo afirma na conversa”; b) “a suposta vítima, que na delegacia apresentou absoluta certeza quanto ao delito, ontem ao patrono do paciente apresentou questionamentos CONFUSOS e CONTRADITÓRIOS diante da possibilidade de mudar a versão dos fatos”. Assim, conclui que “em atenção ao princípio constitucional IN DUBIO PRO REO, a manifesta insuficiência probatória deve levar, imprescindivelmente, à ABSOLVIÇÃO conforme previsão do artigo 386, inciso VII, sendo que, NÃO HOUVE FLAGRANTE, NÃO HÁ ARMA ENCONTRADA, e muito provavelmente existe a possibilidade de uma proximidade entre as partes envolvidas na demanda, conforme narrado pela própria suposta vítima”. Alega violação do artigo 315 do Código de Processo Penal, por entender que não há “indícios de autoria e materialidade e de flagrante (fumus comissi delicti)”. Acrescenta que “o objeto real da investigação é tão somente um suposto roubo de aparelho celular, que de alguma forma já está sob a posse da suposta vítima”. Defende que a prisão é desproporcional, devendo ser concedida a ordem para restituir a liberdade ao paciente ou, subsidiariamente, para aplicar-lhe as medidas cautelares de todos os incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Argumenta que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia inseriu “curiosamente o seguinte trecho junto à ata: ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, O JUIZ DE CUSTÓDIA ENCAMINHARÁ O PROCESSO AO ÓRGÃO JUDICANTE CUJA DECISÃO ORIGINOU A ORDEM DE PRISÃO, PARA QUE SE MANIFESTE QUANTO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA DETERMINADA, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’”. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder ao paciente o direito de aguardar em liberdade até a prolação de sentença, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, expedindo-se alvará de soltura. Protocolizado o presente habeas corpus perante o Plantão Judicial de Segundo Grau, a eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos entendeu que não havia justificativa para que o pedido não pudesse aguardar o horário normal do expediente forense e não apreciou o pedido de liminar (ID 27598904). É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo oferecimento e recebimento da denúncia e pelo reconhecimento efetuado pela vítima, os quais são suficientes para configurar os indícios de participação, ao menos para fins de prisão preventiva. Aduz a Defesa a ausência dos indícios de autoria, sob os argumentos de que tudo indica que a vítima e o paciente se conhecem, que a vítima fez o reconhecimento apenas por fotografia e que, em conversa pelo whatsapp com o advogado impetrante, a vítima foi contraditória, sinalizando que poderia mudar de versão. Não obstante, as alegações da Defesa não podem ser acolhidas, porquanto sua análise demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. De fato, o reconhecimento da ausência de indícios de autoria somente poderia ser acolhido se restasse caracterizado de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, em que consta que a vítima já conhecia o paciente e levou uma foto do paciente para a delegacia, apontando-o como o autor do delito de roubo circunstanciado. Assim, os elementos informativos produzidos oferecem lastro probatório mínimo, indicando a presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria necessários para fins de prisão preventiva e de recebimento de denúncia, de modo que o reconhecimento fotográfico não padece de manifesta ilegalidade, devendo, pois, ser objeto de apreciação em juízo de cognição exauriente após a instrução processual, oportunidade na qual o Juízo a quo procederá à devida valoração da prova, inclusive do reconhecimento, evitando-se, assim, a indevida supressão de instância. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada pelo juízo de primeira instância, perante o qual a Defesa poderá produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois se trata de delito de roubo, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, responde a duas ações penais recentes pelo crime de tráfico de drogas (autos n.o 0714049-35.2020.8.07.0001 e n.o 0742398-48.2020.8.07.0001 - data dos fatos: 27/03/2020 e 20/12/2020, respectivamente – ID 27616543), indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, mas que este está envolvido na seara criminosa. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vale salientar que, quanto à folha penal do paciente, nos autos n.o 0742398-48.2020.8.07.0001, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 22/12/2020. Posteriormente, em 23/01/2021, a Egrégia Primeira Turma Criminal concedeu ordem de habeas corpus, diante da ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício, concedendo ao paciente a liberdade provisória compromissada. Nos autos 0714049-35.2020.8.07.0001, foi concedida, em 29/03/2020, a liberdade provisória ao paciente, mas o paciente não cumpriu a obrigação de manter endereço atualizado, acarretando a suspensão do processo e do prazo prescricional e a decretação da prisão preventiva do paciente em 01/02/2021. Posteriormente, acolhendo pedido da Defesa, o decretou prisional foi revogado em 23/02/2021. Em audiência de 30/06/2021, foi homologado o acordo de não persecução penal, com a condição de “não ser processado ou não ser condenado pela prática de crime, durante o período estipulado no presente acordo”. Em razão da prisão referente ao crime em apreço, o Juízo revogou o acordo e determinou o prosseguimento do feito. Observa-se, portanto, que, nas duas ações penais a que responde, o paciente, que fora preso em flagrante, já foi beneficiado com a liberdade provisória, mas descumpre as condições que lhe foram impostas, inclusive as do acordo de não persecução penal, voltando a delinquir, o que evidencia que o paciente persiste na seara criminosa e não se intimida com a aplicação da lei penal, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador